Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004644-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (AGRAVANTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO E SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade das cobranças.

No caso, a parte Recorrente está discutindo a origem das faturas referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 732943, de 27/10/2022, sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora; que a requerida lhe imputou duas faturas na Unidade Consumidora no 6/3517234-5, com vencimento para 12/01/2023 no valor de R$ 18.849,75 e R$ 32.009,40, referente a recuperação de consumo, segundo alega a agravante, relativo a um período de 6 (seis) meses (mar/2022 a jul/2022).

Fato é que cabe à requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade, de modo que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência para Baixa de Negativação Indevida e Manutenção do Fornecimento de Energia Elétrica no 1000121-17.2023.8.11.0036, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões, anota a agravante que foi surpreendida com um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 732943, onde foi indicada uma ligação direta (sem medidor), gerando duas faturas nos valores de R$ 32.009,40 e R$ 18.849,75, totalizando o valor de R$ 50.859,15, referente ao período de mar/2022 a jul/2022, com vencimento em 12.01.2023.

Assevera que a rede de energia foi ligada no posto de trabalho da parte Agravante tão somente em 08.07.2022, ocasião em que foram instalados o padrão e o transformador.

Argumenta que diante da ausência de pagamento por não concordar com referido débito, a Agravada procedeu com negativação do nome e CNPJ da Agravante nos cadastros de proteção de crédito.

Alega que se trata de cobrança ilegal de débito indevido, apurado de forma unilateral, sem que houvesse processo administrativo anterior apto a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.

Defende que os valores cobrados não condizem com a realidade, uma vez que no período de apuração indicado sequer havia fornecimento de energia elétrica no local.

Assim, pede pela concessão da tutela antecipada, para determinar a Agravada retire, imediatamente, a restrição lançada no nome e CNPJ da Agravante, referente a duas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 32.009,40 (trinta e dois mil, nove reais e quarente centavos) e R$ 18.849,75 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), sob pena de fixação de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, pelo prazo máximo de 30 dias; bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC no 6/3517234-5, pelo débito contestado com vencimento para o dia 12/01/2023 no valor total de R$ 50.859,15 (cinquenta mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando a liminar recursal, para o fim de reformar a decisão ora vergastada.

A liminar recursal foi deferida para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas relativas ao período de mar/2022 a jul/2022, com vencimento para 12/01/2023 no valor de R$ 18.849,75 e R$ 32.009,40, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, que proceda a sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)
(
ID 162096689).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 166565657).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, proposta por CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que, indevidamente, a requerida, após a realização do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n° 732943, datado de 27 de outubro de 2022, encontra-se cobrando R$ 50.859,15 (cinquenta mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), à título de novo faturamento.

Desse modo, pugna liminarmente que determine a concessionária Ré retire, imediatamente, a restrição lançada no nome e CNPJ da Autora, referente a duas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 32.009,40 (trinta e dois mil, nove reais e quarente centavos) e R$ 18.849,75 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/3517234-5 e proceda a anulação dos referidos débitos.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade das cobranças.

No caso, a parte Recorrente está discutindo a origem das faturas referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 732943, de 27/10/2022, sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora; que a requerida lhe imputou duas faturas na Unidade Consumidora no 6/3517234-5, com vencimento para 12/01/2023 no valor de R$ 18.849,75 e R$ 32.009,40, referente a recuperação de consumo, segundo alega a agravante, relativo a um período de 6 (seis) meses (mar/2022 a jul/2022).

Fato é que cabe à requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade, de modo que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária e no presente Recurso.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravante permanecerá com o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de já estar com o seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Assim, havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Na jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI no. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI no. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Portanto, restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas relativas ao período de mar/2022 a jul/2022, com vencimento para 12/01/2023 no valor de R$ 18.849,75 e R$ 32.009,40, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida liminar aqui deferida, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023